Tribunal: STJ
Processo: 1055907-68.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864989 - SP (2025/0050441-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RAJ FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PRANDINI JÚNIOR - SP097560
FERNANDO AZEVEDO PIMENTA - SP138342
GABRIEL OVALLE DA SILVA SOUZA - SP285924
AGRAVADO
: JOSE RENATO DIAS DA SILVA
AGRAVADO
: NELIA LUCIA NUNES DE ABREU DA SILVA
ADVOGADA
: ISABELLE CRUZ DA SILVA - RJ136227
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50589769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 28972fff-13d2-407d-9ee2-508511f9702f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864989 - SP (2025/0050441-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RAJ FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PRANDINI JÚNIOR - SP097560
FERNANDO AZEVEDO PIMENTA - SP138342
GABRIEL OVALLE DA SILVA SOUZA - SP285924
AGRAVADO
: JOSE RENATO DIAS DA SILVA
AGRAVADO
: NELIA LUCIA NUNES DE ABREU DA SILVA
ADVOGADA
: ISABELLE CRUZ DA SILVA - RJ136227
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAJ FRANCHISING LTDA. contra
decisão proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 666-668), que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 692-703), a parte agravante aduz que houve
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, afirmando que o acórdão recorrido não se
pronunciou sobre fundamentos e questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 706-720).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, porquanto não foram apresentados argumentos
aptos a modificar a decisão vergastada.
Documento eletrônico VDA50303973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:39:19
Código de Controle do Documento: f154efe8-0a3e-4800-aa28-cb40404e6eb3

Conforme consignado na decisão recorrida, não se vislumbra a alegada violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO ABUSIVO DO
DIREITO DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA. DEVER DE VERACIDADE.
OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de indenização por danos morais.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à
sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015.
4. O direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser
alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que
a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever
de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses
deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da
personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o
direito de ser reparado.
6. Na hipótese dos autos, a Corte a quo, soberana no exame do acervo fático-
probatório, constatou que a jornalista não propagou informações falsas acerca
do recorrente, mas apenas veiculou dados extraídos de fatos que públicos e
matérias jornalísticas amplamente difundidas à época.
7. Assim, o aresto impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior acerca da matéria.
8. Ademais, a alteração da conclusão alcançada pelo Tribunal local
demandaria o incurso em matéria fático-probatória, o que é vedado em sede
de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ.
9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.090.707/MT, relatora Ministra
,
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
,
17/10/2022 DJe de
)
19/10/2022

De qualquer sorte, verifica-se que a Corte de origem apreciou devidamente a
questão, consoante se divisa na transcrição abaixo (e-STJ, fls. 551-552):

"Não há necessidade de outras provas, pois a questão factual controvertia foi
suficientemente elucidada pelos documentos trazidos aos autos. Passo ao
julgamento, portanto (CPC, art. 355, I).
Os documentos apresentados pelos embargantes comprovam a aquisição de
direitos sobre o imóvel penhorado e o exercício efetivo da posse têm há mais
de doze anos: (a) o instrumento de fls. 22/24 indica que eles firmaram
compromisso de venda e compra com ALCINEWETON, em 9/06/2010
(tendo as assinaturas sido reconhecidas na mesma data por tabelião); (b) os
embargantes pagaram em 2014 o imposto de transmissão (fls. 26/27), ocasião
em que solicitaram ao tabelião (c) a lavratura da escritura definitiva, o que
acabou não sendo concretizado (fl. 470); (d) a contribuição condominial está
Documento eletrônico VDA50303973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:39:19
Código de Controle do Documento: f154efe8-0a3e-4800-aa28-cb40404e6eb3

em nome da embargante desde 2012 (fls. 28/37); (e) perante o
CONDOMÍNIO, os embargante são havidos como proprietários (fls. 38); (f)
empresa varejista da embargante NELIA está explorada no imóvel (fls. 38
/42); (g) perante o cadastro municipal, o embargante também figura como
proprietário desde 2012 (fls. 62/82).
É bem de ver, assim, que não há dúvida de que os embargantes exercem a
posse do imóvel, e com animus domini, desde muito antes do aforamento da
execução e da celebração, entre a executada e a embargada, do negócio
jurídico que deu ensejo à execução. De modo que não se divisa qualquer laivo
de fraude ou ocultação patrimonial.
Certo ainda que não obsta a pretensão da embargante, como é de aturada
jurisprudência, o fato de o compromisso de venda e compra não ter sido
levado a registro (súmula n. 84, STJ), a pretensão deduzida merece
acolhimento.
Conclusão.
Ante o exposto, acolho os embargos para o fim de assegurar a posse dos
embargantes sobre o imóvel em questão e, como consequência, determinar o
levantamento da constrição proveniente da ação de execução promovida pelo
embargado.”
De sorte a corroborar o quanto decidido pelo Juízo, e porque a transação
desenvolvida em relação ao imóvel discutido no feito se deu de forma regular,
e em momento anterior a propositura da demanda executiva, é certo que foi
corretamente aplicado ao caso o teor da Súmula no 84, do C. STJ ao caso em
exame, porque ajustada a realidade que vem demonstrada no conjunto
encartado ao feito, tendo em vista o que reiteradamente tem decidido esta E.
Corte em relação à matéria como posta nos autos, conforme se verifica através
das seguintes ementas."

Não se pode olvidar, portanto, que a Corte de origem se manifestou expressamente
sobre a temática desenvolvida em recursos anteriores e ora reprisada, adotando, como razões de
decidir, o fundamento segundo o qual "a cadeia sucessiva de vendas contra a qual se insurge a
embargante se viu bem demonstrada no desenrolar do feito, e se registrou em momento anterior
(ano de 2012) tanto da propositura da ação de execução (2018), quanto do negócio que deu
ensejo a demanda executiva (2017), conforme documentos trazidos pelos embargantes ao feito
(fls. 22/24, 26/27, 28/37, 38/42, 62/82, e 470), aspecto que afastada qualquer possibilidade de se
acolher a pretensão como deduzida pela embargante através de seus esvaziadas razões de
inconformismo, e que permitem entender que deve ser mantido inalterado o quanto decidido
. (fl. 576)
pelo Acórdão que se entende indevidamente guerreado"
Assim, afasta-se a tese de violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50303973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:39:19
Código de Controle do Documento: f154efe8-0a3e-4800-aa28-cb40404e6eb3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.864.989 / SP
Número Registro: 2025/0050441-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10559076820228260002 10906764120188260100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAJ FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE PRANDINI JÚNIOR - SP097560
FERNANDO AZEVEDO PIMENTA - SP138342
GABRIEL OVALLE DA SILVA SOUZA - SP285924
AGRAVADO
: JOSE RENATO DIAS DA SILVA
AGRAVADO
: NELIA LUCIA NUNES DE ABREU DA SILVA
ADVOGADA
: ISABELLE CRUZ DA SILVA - RJ136227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAJ FRANCHISING LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE PRANDINI JÚNIOR - SP097560
FERNANDO AZEVEDO PIMENTA - SP138342
GABRIEL OVALLE DA SILVA SOUZA - SP285924
AGRAVADO
: JOSE RENATO DIAS DA SILVA
AGRAVADO
: NELIA LUCIA NUNES DE ABREU DA SILVA
ADVOGADA
: ISABELLE CRUZ DA SILVA - RJ136227
Documento eletrônico VDA50543548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:33
Código de Controle do Documento: a08cf829-3fae-4099-8607-32990a9fcdb4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:33
Código de Controle do Documento: a08cf829-3fae-4099-8607-32990a9fcdb4